Tribunal: TJMT
Processo: 1046732-02.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1046732-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Suspensão]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), AILTON SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 050.649.351-29 (RECORRENTE), MAX WILLIAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 032.886.881-74 (RECORRIDO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1046732-02.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1046732-02.2024.8.11.0001

Recorrente:
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso-DETRAN/MT e Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Max Willian Pereira da Silva.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA APÓS A ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DECORRENTE DE RESTRIÇÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO DO BEM. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que anulou ato administrativo de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do autor, decorrente de infração de trânsito vinculada a veículo anteriormente alienado a terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do antigo proprietário em razão de infração de trânsito cometida após a efetiva alienação do veículo, cuja transferência formal não foi imediatamente realizada em razão de restrição judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório demonstra que o veículo havia sido efetivamente alienado a terceiro antes da lavratura da infração que deu origem à suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

4.

A impossibilidade de transferência imediata do veículo decorreu de restrição judicial inserida no sistema RENAJUD, circunstância alheia à vontade do antigo proprietário.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da regra prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro quando comprovada a efetiva transferência da posse e da propriedade do veículo antes da infração.

6.

A responsabilização do antigo proprietário por infração cometida após a alienação do bem viola o princípio da responsabilidade pessoal e torna ilegítimo o ato administrativo de suspensão da habilitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação da efetiva alienação do veículo antes da infração de trânsito afasta a responsabilização do antigo proprietário, ainda que a transferência formal não tenha sido imediatamente concluída.

2.

A existência de restrição judicial que impede a transferência do veículo constitui circunstância apta a afastar a imputação de responsabilidade ao alienante.

3.

É ilegal a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) fundada em infração vinculada a veículo que já não pertencia ao condutor autuado à época dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, artigos 123, § 1º, 134, 148, § 3º, e 230, inciso V; Lei n.º 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1128309/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 03.05.2018; TJMT, AC 1007106-26.2022.8.11.0007, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 06.02.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1046732-02.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1046732-02.2024.8.11.0001

Recorrente:
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso-DETRAN/MT e Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Max Willian Pereira da Silva.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso-DETRAN/MT e do Estado de Mato Grosso.

Ação:
Anulatória de Ato Administrativo.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.

368746894
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a anulação do ato administrativo que suspendeu a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), do autor.

Recurso Cível Inominado
(Id.

368746895
):
requer a reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões
(Id ́s. 368746897 e 368746898): pugnam pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1046732-02.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1046732-02.2024.8.11.0001

Recorrente:
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso-DETRAN/MT e Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Max Willian Pereira da Silva.

VOTO

EMINENTE PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT contra a sentença que, em sede de embargos de declaração, julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Max Willian Pereira da Silva, determinando a anulação do ato administrativo que suspendeu sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH.

O processo teve origem em ação anulatória de ato administrativo cumulada com pedido de indenização por danos morais. O autor alegou que sua CNH foi suspensa pelo DETRAN/MT sob o fundamento de que o licenciamento de sua motocicleta (placa QBC9136) estava irregular. Sustentou, contudo, que o veículo havia sido vendido a terceiro e que a impossibilidade de transferência formal decorria de restrição judicial (RENAJUD) imposta pela 2ª Vara de Direito Bancário de Cuiabá-MT, no processo n.º 1035966-66.2021.8.11.0041, a qual foi baixada em 18 de julho de 2024.

No curso do processo, o atual proprietário do veículo, Ailton Silva de Oliveira, foi incluído no polo passivo como litisconsorte necessário e citado por edital, tendo a Defensoria Pública atuado como sua curadora especial, apresentando contestação por negativa geral.

A sentença inicial julgou improcedentes todos os pedidos, por entender que a situação configurava mero aborrecimento. Em embargos de declaração, o juízo reconheceu omissão quanto ao pedido de anulação do ato administrativo e, sanando o vício, julgou parcialmente procedente a demanda para anular a suspensão da CNH, mantendo a improcedência quanto aos danos morais.

Em suas razões recursais, sustentam os recorrentes, em síntese, que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e que a infração ao artigo 230, V, do CTB — conduzir veículo sem licenciamento — é de natureza gravíssima e impede a concessão da CNH definitiva, nos termos do artigo 148, § 3º, do CTB. Salienta que o autor estava em período de Permissão Para Dirigir – PPD e o cometimento de infração gravíssima impede a conversão em habilitação definitiva, requerendo a improcedência dos pedidos.

Em contrarrazões, os recorridos postulam a manutenção da decisão de primeiro grau.

Pois bem. O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 134, assim disciplina:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação do art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro, nas hipóteses em que ficar comprovado nos autos a efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a tradição do bem ao órgão competente de trânsito.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALIENANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio.2. Apesar da aquisição do domínio de bem móvel efetivar-se pela simples tradição (art. 1.267 do CC/02), a transferência plena da propriedade dos veículos automotores, seja perante o Estado, seja perante terceiro, exige a transcrição do título aquisitivo no órgão executivo de trânsito. 3. Enquanto não houver a comunicação prevista no art. 134 do CTB ou a expedição de novo certificado de registro, a titularidade do veículo permanecerá em nome da pessoa que constar na base de dados do DETRAN, a qual poderá responder solidariamente pelas infrações que recaírem sobre o bem. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance do referido dispositivo quando ficar comprovado nos autos à efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada à transação à administração pública. 5. Hipótese em que o Tribunal de origem, adstrito às circunstâncias fáticas da causa, não acolheu a tese de negativa da propriedade da motocicleta sub judice, em razão de a autora ter imputado a responsabilidade das infrações a terceiros sem identificá-los, tampouco apresentando documento para comprovar a tradição do bem. 6. A alteração do julgado nos termos pretendidos, inclusive quanto à amplitude do pedido formulado na exordial, implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso especial, em face da Súmula 7 do STJ. 7. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 1128309/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/06/2018)”.

Quanto à transferência do veículo, restou comprovado nos autos que o recorrente vendeu a motocicleta para o demandado Jakson Ferreira Marques em 04/01/2021.

O extrato do veículo obtido junto ao DETRAN/MT (Id. 368746873) registra expressamente que a motocicleta de placa QBC9136 foi adquirida por Ailton Silva de Oliveira em 31/05/2023, conforme consta do campo "Adquirido em" do cadastro do veículo.

A infração ao artigo 230, V, do CTB que originou a suspensão da CNH do autor foi lavrada em 15/01/2024, com notificação de imposição de penalidade datada de 24/03/2024, conforme auto de infração de Id. 368746855.

Ou seja, na data da infração, o veículo já havia sido adquirido por terceiro há mais de sete meses. O autor não era mais o proprietário do bem quando a autuação foi lavrada. A suspensão de sua CNH decorreu de infração relacionada a um veículo que já não lhe pertencia, o que torna o ato administrativo ainda mais flagrantemente ilegal.

É verdade que a transferência formal junto ao DETRAN somente se concretizou em setembro de 2024, após a baixa da restrição RENAJUD em 18 de julho de 2024. Contudo, a impossibilidade de transferência decorreu justamente de uma restrição judicial imposta pelo próprio Poder Público, e não de desídia do autor. Tanto é assim que, removida a restrição, a transferência foi imediatamente efetivada.

No caso concreto, há prova inequívoca de que o recorrente não era mais o possuidor do veículo à época da infração. A responsabilidade pelas infrações de trânsito é pessoal e recai sobre o condutor ou, subsidiariamente, sobre o proprietário que detém a posse e o controle do bem.

Considerando que
a infração de transito discutida na lide foi gerada após a alienação do bem, a transferência dos impostos, multas e infrações objetos dos autos para o nome do adquirente é medida que se impõe.

Sobre a matéria:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPROCEDÊNCIA – INDICAÇÃO DO EVENTUAL REAL CONDUTOR – POSSIBILIDADE DE TRANSFÊNCIA DA MULTA E RESPECTIVOS PONTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ainda que o pedido de nulidade do auto de infração de trânsito seja julgado improcedente, a parte tem o direito de solicitar a transferência da multa e dos respectivos pontos para o real condutor que estava conduzindo o veículo no momento da infração. 2 . Considerando a assunção da responsabilidade pelas infrações de trânsito por terceiro, sem que a parte contrária tenha apresentado contraprova capaz de elidir a veracidade da informação prestada mediante declaração do real condutor, com firma reconhecida em cartório, é devida a transferência da multa e dos respectivos pontos a este. 3. Recurso não provido. Sentença mantida .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10071062620228110007, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/02/2024)”.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, deixo de condená-los ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026